Tribunal: TJES
Processo: 5007308-03.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007308-03.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS GILLYARD COSTA LEMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE –
CONDUTA INDIVIDUALIZADA NA DENÚNCIA
- ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A denúncia descreveu com exatidão a participação do paciente na operação criminosa, cabendo a ele o fornecimento de armas, disfarces e radiocomunicadores, bem como a condução do veículo e adulteração da placa, de modo que cai por terra a alegação de ausência de individualização da conduta.

3) Não há que se falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, eis que os motivos para a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos, estando demonstrados nas sucessivas decisões de manutenção da segregação cautelar.

4) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, se revela inviável a substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Código.

5) Muito embora tenha sido confirmado na decisão acoimada de coatora que o paciente não possui outros registros criminais, tal situação, por si só, não é impedimento a decretação da segregação cautelar quando presentes seus requisitos.

6) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
LUCAS GILLYARD COSTA LEMOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0004951-64.2022.8.08.0035
, indeferiu o pedido de liberdade formulado na origem e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem são imputados os crimes de homicídio qualificado (dois consumados e um tentado) e de adulteração de sinal identificador de veículo.

O impetrante requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante de: 1) alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 2) ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; 3) ausência de contemporaneidade da motivação da decisão de segregação cautelar; 4) ausência de individualização da conduta do paciente na denúncia; e ao final requer, subsidiariamente, 5) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5502731).

O pedido liminar foi indeferido (ID 5437421).

Parecer (ID 5516203), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
LUCAS GILLYARD COSTA LEMOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0004951-64.2022.8.08.0035
, indeferiu o pedido de liberdade formulado na origem e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem são imputados os crimes de homicídio qualificado (dois consumados e um tentado) e de adulteração de sinal identificador de veículo.

O impetrante requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante de: 1) alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 2) ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; 3) ausência de contemporaneidade da motivação da decisão de segregação cautelar; 4) ausência de individualização da conduta do paciente na denúncia; e ao final requer, subsidiariamente, 5) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Conforme constou da inicial acusatória, o ora paciente participou de uma ousada operação criminosa, que contou com cinco denunciados, que cometeram dois homicídios consumados e um tentado. Conforme destacado na denúncia e nos depoimentos prestados à autoridade policial, o paciente foi o condutor do veículo que transportou os outros denunciados ao local da execução do crime, sendo que eles visavam eliminar pessoas de um grupo criminoso rival.

O paciente teria sido o fornecedor de armas, coletes que simulavam fardamento de policiais e radiocomunicadores aos outros denunciados. Além disso, teria adulterado o sinal do veículo automotor utilizado na operação.

Os fatos imputados na denúncia datam de 21/01/2022, e a prisão decretada em 02/12/2022.

A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do paciente, foi anexada às fls. 84/86 do ID 5381508, e ao examiná-la pude verificar que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Constou do ato coator indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como qual teria sido a motivação do delito, que segundo o inquérito seria a eliminação de elementos de um grupo criminoso rival.

Além disso, conforme já citado acima, a denúncia descreveu com exatidão a participação do ora paciente na operação criminosa, cabendo a ele o fornecimento de armas, disfarces e radiocomunicadores, bem como a condução do veículo e adulteração da placa, de modo que cai por terra a alegação de ausência de individualização da conduta.

Portanto a conclusão a que chego após a leitura das decisões hostilizadas, é a de que se encontram presentes o “
fumus comissi delicti
”, já que presentes indícios de autoria e prova da materialidade, que justificaram tanto a decretação da prisão preventiva quanto o recebimento da denúncia, bem como o “
periculum libetartatis
”, verificável através do “modus operandi” do grupo criminoso, que demonstra a gravidade concreta dos delitos imputados na denúncia.

Neste sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
”. (STJ - AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Desta forma, a necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública resta latente, em razão da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, diante de um
modus operandi
extremamente cruel com as vítimas, que tiveram sua casa invadida de madrugada e foram atacadas com disparos de arma de fogo.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Ademais, a participação no delito de homicídio qualificado, imputada ao paciente, possui pena mínima em abstrato superior a quatro anos, o que demonstra que a decisão hostilizada observou o disposto no art. 313, I, do CPP.

Também não verifico suporte jurídico para a tese defensiva de ausência de contemporaneidade, pois conforme já decidiu este Egrégio Tribunal: “
A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2022)

Por fim, muito embora tenha sido confirmado na decisão acoimada de coatora que o ora paciente não possui outros registros criminais, tal situação, por si só, não é impedimento a decretação da segregação cautelar quando presentes seus requisitos.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.